Tribunal: TJMT
Processo: 1019255-09.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILSON IVAN DE ALMEIDA - CPF: 912.055.571-72 (RECORRENTE), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO), VILMA FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 544.212.761-20 (RECORRENTE), ATACADAO MOTO PECAS LTDA - CNPJ: 08.950.052/0001-30 (RECORRIDO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1019255-09.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

04/11/2022

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

ATACADÃO MOTO PEÇAS LTDA

Recorrido (a):

NILSON IVAN DE ALMEIDA

VILMA FERREIRA DE ARRUDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO COMÉRCIO DA RECLAMADA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE NÃO COMPROVADA. VALORES NÃO REPASSADOS À EMPRESA RECLAMADA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação por danos materiais e morais em que os Recorridos sustentam a existência de cobrança em duplicidade referente à aquisição de peças na loja da empresa Recorrente. Afirmam que após a suposta da recusa operação no cartão da primeira autora foi realizada nova tentativa no cartão do segundo autor, contudo, identificaram que o valor cobrado de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) foi debitado no cartão de ambos os autores, assim, buscam a restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização pelos danos morais que alega ter sofrido.

2.

Dá análise dos documentos juntados pela Recorrente, vislumbra-se pelo extrato de cartão da empresa na data dos fatos (28/08/2020) que consta apenas uma transação bancária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), o que comprova que não houve o recebimento em duplicidade por parte da empresa demandada.

3.

Deste modo, comprovando a Recorrente que não ocorreu a duplicidade dos descontos, apresentou prova dos fatos extintivos e modificativos dos autores, se desincumbindo de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, II, do CPC, de modo que a improcedência da ação é medida que se impõe.

4.

Sentença reformada.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação por danos materiais e morais em que os Recorridos sustentam a existência de cobrança em duplicidade referente à aquisição de peças na loja da empresa Recorrente. Afirmam que após a suposta da recusa operação no cartão da primeira autora foi realizada nova tentativa no cartão do segundo autor, contudo, identificaram que o valor cobrado de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) foi debitado no cartão de ambos os autores, assim, buscam a restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização pelos danos morais que alega ter sofrido.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e danos materiais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), já calculado na forma dobrada.

Inconformado, o Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o quantum indenizatório, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, verifico ser o caso de provimento do recurso interposto pela empresa demandada.

No caso concreto, tratando-se de relação de consumo se opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC. Logo, cabia à parte ré demonstrar a regularidade do débito em questão, que restou demonstrado nos autos.

Dá análise dos documentos juntados pela Recorrente, vislumbra-se pelo extrato de cartão da empresa na data dos fatos (28/08/2020) que consta apenas uma transação bancária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), o que comprova que não houve o recebimento em duplicidade por parte da empresa demandada.

Eventual falha na cobrança dos valores, caso comprovado o efetivo desconto no cartão dos autores, deverá ser atribuída a instituição financeira que não promoveu o repasse à empresa demandada.

Deste modo, comprovando a Recorrente que não ocorreu a duplicidade dos descontos, apresentou prova dos fatos extintivos e modificativos dos autores, se desincumbindo de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, II, do CPC, de modo que a improcedência da ação é medida que se impõe.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelo
ATACADÃO MOTO PEÇAS LTDA
, ante a tempestividade do mesmo e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022